Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PARCIAL RECEBIMENTO. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO COMPROVADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. CRIME ÚNICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. ATOS INFRACIONAIS.
1. Postula o apelante a exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. Ocorre que a referida causa de aumento não foi aplicada na sentença. Dessa forma, não há interesse recursal em relação a esse pedido.
2. Conforme acentuado, não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu estava efetivamente realizando o comércio ilícito de drogas.
3. Os diversos verbos previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 fazem dele um crime de ação múltipla (tipo penal misto alternativo), de forma que haverá crime único se praticados os diversos núcleos no mesmo contexto fático. Dessa forma, a constatação da incidência de dois verbos presentes no tipo penal (vender e ter em depósito) não implica, por si só, na maior reprovabilidade da conduta.
4. Inviável a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, ainda que primário e detentor de bons antecedentes. No caso, o apelante tem diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude em razão da prática de atos infracionais, o que evidencia a sua dedicação a atividades criminosas de forma habitual, e impede a concessão do benefício. Registre-se, outrossim, a proximidade entre as datas dos atos infracionais e a data do presente crime de tráfico.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.